Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando o Poder Judiciário, em casos excepcionais, precisa “levantar o véu da pessoa jurídica” (‘lifting the veil’).
2. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo (CPC, art. 134, §4o), apontando as provas indiciárias das alegações, que serão apreciadas, naturalmente, durante o processamento do incidente, após a apresentação de contestação pelos possíveis atingidos.
3. No caso vertente, o que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos estabelecidos em lei material, ao menos, por haver aparente confusão patrimonial entre a pessoa jurídica em questão e os devedores, bem como indícios de utilização abusiva da personalidade jurídica, estando o pleito amparado em mínimos elementos probatórios, o que logicamente ainda depende de confirmação em procedimento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.